Tribunal: STF
Processo: AI 259815
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. MATÉRIA PROCESSUAL.
 É afeta às normas processuais a decisão que indefere a
petição inicial. Eventual violação à Constituição Federal seria
indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.